Tribunal: TJDFT
Processo: 0734283-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0734283-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: ANA PAULA LIMA FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se agravo de instrumento interposto pelo BANCO DE BRASÍLIA. Afirma que o sistema do TJDFT não possibilita a emissão da guia de pagamento antes da interposição do recurso. Postula, assim, a concessão de prazo de 5 dias para o recolhimento do preparo. O recurso foi interposto no dia 18/08/2025 e o preparo recolhido no dia 20/08/2025, conforme certidão de ID 75305802. DECIDO. O agravante afirma que, antes da interposição do recurso, não era possível gerar a guia de custas referente ao agravo, o que teria motivado o não recolhimento preparo na data da sua interposição. Todavia, deve-se observar que, interposto o recurso e gerado o número do processo, era possível ao agravante ter efetuado o recolhimento do preparo logo após ou no mesmo dia. Além disso, em diversos outros processos, o preparo é recolhido na data da sua interposição. Nesse contexto, indefiro o pedido de concessão de prazo para o recolhimento do preparo. Desse modo, o recolhimento em dobro é medida que se impõe. Ante o exposto, proceda o agravante ao recolhimento do preparo em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento. Intimem-se. Brasília, 21 de agosto de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora